Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. AUSENTE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSES DE MENORES, QUESTÕES RELATIVAS A SAÚDE PÚBLICA OU ASSUNTOS QUE EXIJAM PARTICIPAÇÃO DO CUSTOS LEGIS. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais afirma que não foram analisados os pedidos formulados nos itens “d”, “e” e “f” do recurso inominado de ID no 44656403, requerendo a uniformização da jurisprudência sobre a caracterização do dano moral no caso de ligações excessivas e abusivas, bem como a intervenção do Ministério Público para se manifestar sobre tal pedido. Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID no 46366623).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Compulsando o recurso interposto e o acórdão proferido, verifica-se que houve apenas a análise do pedido de reparação por danos morais, restando caracterizado o vício de omissão. Passa-se ao exame dos pedidos.
VI. Regulamenta o art. 92, inc. III do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021) que “O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: (...) III - a análise do pedido de uniformização demandar reexame de matéria de fato”. Neste sentido, incabível uniformização de jurisprudência, seja pela natureza personalíssima do dano moral, seja porque depende da quantidade de ligações que o consumidor está recebendo; se existe inadimplência contumaz; se a empresa de cobrança realiza as ligações de forma que seja possível evitar problemas (como bloqueio dos números). Ou seja, não é possível estabelecer, a princípio, que todos os consumidores os quais estejam recebendo ligações de cobrança mais de uma vez por dia tenham, necessariamente, direito à reparação por danos morais, exigindo-se a análise do mérito de cada caso concreto.
V. Quanto ao pedido de intervenção do Ministério Público, o CPC, no seu art. 178, estabeleceu que o órgão será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e nos litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. O caso sub judice, como acima destacado, não possui qualquer elemento que justifique a manifestação do Ministério Público, como fiscal da lei (custos legis).
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para indeferir os pedidos formulados nos itens “d”, “e” e “f” do recurso inominado de ID no 44656403. Sem alteração no julgamento.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.